Tribunal: STF
Processo: HC 66389
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-28
Data de publicação: 1988-06-28

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
- INTIMADOS PESSOALMENTE O RÉU (ORA PACIENTE) E UM DOS DOIS
ADVOGADOS REGULARMENTE CONSTITUIDOS POR ELE, COMECOU A FLUIR O
PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA
A SENTENÇA DE PRONUNCIA, E SE EXAURIU SEM QUE HOUVESSE TAL
INTERPOSIÇÃO, OU TIVESSE HAVIDO A COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE QUE O
CAUSIDICO INTIMADO NÃO MAIS ERA PATRONO DO ORA PACIENTE. ESSA
COMUNICAÇÃO FEITA MESES DEPOIS NÃO TEM, EVIDENTEMENTE, O CONDAO DE
FAZER REABRIR O PRAZO PERDIDO PARA A INTERPOSIÇÃO DE UM RECURSO
QUE A DEFESA PODERIA DEIXAR DE APRESENTAR.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.